Tribunal: TJSP
Processo: 1506074-27.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Incêndio
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2021.0000019275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506074-27.2019.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante
RODRIGO APARECIDO XAVIER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
2
Apelação no 1506074-27.2019.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: Rodrigo Aparecido Xavier
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Dr. Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Voto no 15.851
INCÊNDIO – Pretendida absolvição por insuficiência
probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade
delitivas comprovadas pela prova oral coligida e laudo de
exame pericial – Condenação de rigor – Dosimetria da pena
que não comporta modificação – Mantido o regime inicial
semiaberto.

RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 253/265, acrescenta-
se que Rodrigo Aparecido Xavier foi condenado cumprimento de quatro anos e oito
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de quatorze dias-
multa, no piso, como incurso no art. 250, §1o, inc. II, alínea a, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
réu
postulando
desate
absolutório por insuficiência de provas (fls. 284/288).
O recurso foi respondido (fls. 300/302).
A
ilustrada
Procuradoria
de
Justiça
Criminal
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 314/317).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que em 11 de dezembro de 2019,
no endereço e horário ali indicados, na cidade de Pindamonhangaba, o ora recorrente
causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de Luiz Carlos David (fls. 76/77).
3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13) e pela
perícia realizada no local dos fatos (fls. 65/74).
4. A autoria, de igual modo, desponta induvidosa.
O acervo probatório foi bem analisado na r. sentença,
cujos fundamentos ficam integralmente adotados como razão de decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
3
Salientou-se que, interrogado na fase inquisitiva, o
apelante: “negou a prática da infração penal, dizendo que, na data dos fatos, a
testemunha Silmara (mãe de Juliana) foi até a sua residência e indagou pela filha
(Juliana), tendo o interrogando dito que esta havia se deslocado para a cidade de
Elisiário. Silmara, então, lhe disse que Juliana, na verdade, estava na casa da vítima
Luiz Carlos, motivo pelo qual o interrogando foi até tal casa e ali chamou pelo dono
(Luiz Carlos), porém não foi atendido. Procurou por Luiz Carlos nos dois locais
mencionados a pág. 9 e não o encontrou, razão pela qual retornou para sua casa,
ocasião em que, no caminho, se encontrou com Silmara e, por brincadeira, disse a
ela: “sua filha está descreditando viu, pois não é a primeira vez que ela some;
taquei fogo no posto de gasolina, na fábrica de calçados, taquei fogo em tudo lá” (v.
fls. 9 e 255).
Em juízo, ele repisou a negativa e asseverou que “não
tinha motivos para atear fogo na casa da vítima. Não atearia fogo no local só
porque Juliana estava envolvida com a vítima. Não tem inimizade com Silmara. Não
conhecia os policiais mencionados na denúncia até então e nada tem contra eles” (v.
gravação da audiência disponibilizada pelo link de fls. 309 e fls. 255/256).
Sua escusa, todavia, restou infirmada pelas provas
amealhadas durante a persecução penal.
O ofendido, em audiência, relatou que no dia dos fatos
estava trabalhando em um shopping quando, logo pela manhã, foi procurado por
Juliana, que lhe pediu dinheiro para deslocar-se a outra cidade. Por volta de 8h30
recebeu um telefonema do frentista do posto de gasolina ao lado de sua casa, que lhe
informou do incêndio. Para lá se dirigiu, encontrando "tudo destruído". Prossegue
em seu relato: "Na ocasião, o frentista do auto posto disse que um rapaz estava
procurando o interrogando na residência, tendo, inclusive, batido na porta ali
existente. Teve uma ocasião (data passada) em que o acusado rasgou o pneu e
amassou o teto de um automóvel do declarante. Segundo ficou sabendo, o acusado,
no dia dos fatos, disse que o mesmo que havia feito com o pneu do carro (rasgo)
faria com o declarante. Os frentistas do auto posto, segundo ficou sabendo o
declarante, ouviram quando o acusado disse as palavras ameaçadoras por último
mencionadas. Não sabe dizer o local em que o acusado teria comprado gasolina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
4
para praticar incêndio. Todos os pertences do declarante foram queimados na
ocasião. Não teve contato com o acusado após a data dos fatos. Cerca de um mês
antes dos fatos, foi ameaçado pelo acusado, que foi à residência do declarante. O
acusado imaginava que o declarante estivesse indo atrás de Juliana e, por ciúmes, o
ameaçou, dizendo que buscaria uma arma em Catanduva. Não elaborou boletim de
ocorrência para registrar as ameaças, pois imaginou que o acusado fosse parar com
tais atos. Não sabe dizer o local para o qual Juliana foi no dia dos fatos e o
acusado, então, deve ter acreditado que a vítima tenha ido à residência do
declarante para pousar com o declarante. Juliana estava grávida e ora falava que o
filho era do declarante e ora do acusado, situação que, conforme acredita o
declarante, causou uma certa perturbação nele. Não descarta a possibilidade de o
filho de Juliana ser do declarante. A testemunha Silmara é mãe de Juliana. Na data
dos fatos, não estava mais namorando Juliana. Não sabe dizer se ela estava se
relacionando com o acusado na mesma data. Não sabe dizer o que o acusado falou
para Silmara após o momento dos fatos narrados nos autos. Só queria que o
acusado o deixasse em paz. Na ocasião em que esteve no trabalho do declarante
(Shopping de Catanduva), Juliana não lhe disse se o acusado havia ateado fogo na
casa mencionada nos autos. Ela tem um imóvel em Elisiário e não lhe disse o que
faria naquela localidade, tenho apenas lhe pedido dinheiro. Não sabe dizer o nome
do frentista que teria presenciado os fatos. Tal frentista disse ter visto o momento em
que um rapaz chamou pelo declarante, na residência, e depois correu do local. O
frentista não lhe disse se viu referido rapaz entrando na casa do declarante e nem
dali sair correndo com alguma coisa na mão” (v. gravação da audiência constante
nos próprios autos digitais às fls. 170/171 e fls. 256/257).
O policial civil Rômulo Almeida Rabelo relatou que
estava na delegacia quando ali chegou Silmara, “dizendo que a filha dela corria
risco de vida, isto porque era casada ou amasiada com o acusado Rodrigo, o qual,
segundo teve conhecimento, ateou fogo na casa da vítima dos presentes autos. Luiz
Carlos (vítima) era ex-marido ou companheiro da filha de Silmara (Juliana). Diante
da notícia que lhe foi levada por Silmara, foi ao local e ali presenciou que a
residência da vítima havia sido incendida. Uma pessoa que não quis se identificar
(frentista de um auto posto situado ao lado) lhe disse ter visto o acusado entrando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
5
em um corredor do imóvel e dali saindo em seguida. A mesma pessoa lhe disse que,
após a saída do acusado do local, foi constatado que a casa estava pegando fogo
(....) O acusado, localizado, admitiu ter ido ao local, porém negado a autoria do
incêndio. O acusado alegou ter ido ao local para tirar satisfações com a vítima a
respeito do motivo pelo qual ela estaria com a atual mulher dele (Juliana). O
acusado ainda disse que foi tirar satisfações sobre o motivo pelo qual Juliana estava
indo à residência da vítima." (v. gravação da audiência nos próprios autos digitais às
fls. 170/171 e fls. 257/258).
No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil
Edson Henrique Morandin Silva (v. gravação da audiência nos próprios autos digitais
às fls. 170/171 e fls. 258).
A testemunha Juliana Aparecida Chaves Alves convivia
maritalmente com o acusado, e admitiu já ter mantido anterior relacionamento
amoroso com vítima. a. Asseverou não ter presenciado o crime, e que sua mãe,
Silmara, relatou "...que o acusado foi até a residência dela (na qual a depoente
também residia) e afirmou ter colocado fogo na casa da vítima” (v. gravação da
audiência nos próprios autos digitais às fls. 170/171 e fls. 259).
A testemunha protegida, que trabalhava como frentista
em um posto de gasolina, não conhecia anteriormente o acusado. Em data anterior ao
do crime aqui tratado, viu um "menino" ir à residência da vítima, tendo xingado esta
e uma mulher, avisando que iria fazer "coisa pior". No dia dos fatos, viu o mesmo
"menino (...) rodeando a casa" (da vítima), olhando para o imóvel. Cerca de meia-
hora depois viu que havia um incêndio na casa. Reconheceu na delegacia, por
fotografia, o "menino" como sendo o acusado. (v. gravação da audiência
disponibilizada pelo link de fls. 309 e fls. 259/260).
Conquanto ouvida apenas na fase extrajudicial, impõe-
se sopesar também o depoimento da testemunha Silmara Inocêncio Pereira Chaves,
mãe de Juliana Aparecida Chaves Alves, uma vez que seu relato harmoniza-se com o
restante da prova. Disse ela que o acusado, que mantinha relacionamento com sua
filha, foi até sua casa, "muito alterado", insistindo em obter o celular da depoente
para ligar para Juliana. Diante da recusa, ele disse que iria "matar os dois", "vou
matar o bebê e ela". Dirigiu-se então à delegacia, para registrar essa ocorrência; no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
6
caminho, encontrou novamente o acusado, que passou a gritar, "no meio da rua", que
havia colocado fogo "na casa do David", "fiz o serviço que tinha que fazer",
acrescentando que iria a seguir "pegar a sua filha e o bebê" (fls. 6).
5. Como se vê, os elementos probatórios coligidos
evidenciam a existência de desavença pretérita do apelante para com a vítima, por
motivos de ciúmes em relação à sua então companheira Juliana; ele já teria,
anteriormente, atentado contra o patrimônio de Luiz Carlos David.
E a prova amealhada demonstrou que, na data do crime,
novamente investiu contra o ofendido, dessa vez causando incêndio em sua casa.
Nesse sentido, merecem especial relevo as declarações
judiciais da vítima, os relatos dos agentes públicos responsáveis pela investigação e o
depoimento da testemunha protegida, que viu o apelante “rodeando” a casa,
observando o local e bem próximo da residência”, certo que, minutos depois, iniciou-
se o incêndio.
Enfim, diante desse robusto acervo probatório, era
mesmo de rigor a condenação.
6. O procedimento dosimétrico não comporta ajuste,
ausente impugnação neste ponto.
6.1 Na primeira fase, as básicas foram fixadas 1/6
acima do mínimo legal, em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 11
dias-multa, ex vi das consequências deletérias da conduta criminosa, diante dos
“grandes danos e prejuízos causados à vítima, conforme consta das declarações
desta colhidas em Juízo e do laudo pericial de págs. 65/74, assim como os riscos
provocados a outrem, inclusive a uma fábrica de calçados existente nas
proximidades, tudo conforme consta do mesmo trabalho pericial” - fls. 262/263.
6.2 Mantidas as penas no mesmo patamar na segunda
etapa do cálculo, foram, ao final, majoradas de 1/3, pela incidência da causa de
aumento prevista no art. 250, §1o, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, perfazendo 4
anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.
Anote-se que o acusado registra condenação definitiva
por tráfico de drogas, cuja pena restou extinta pelo integral cumprimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1506074-27.2019.8.26.0132 -Voto no 15.851
7
19/08/2015 (cf. certidão de fls. 166/168). Porém, tratando-se de recurso exclusivo da
defesa, mantém-se a dosimetria tal como aplicada.
7. Diante da quantidade da pena carcerária imposta e da
gravidade concreta dos fatos, incabível sua substituição por restritivas de direitos
(CP, art. 44, I).
8. Adequado o regime semiaberto para o início da
expiação, contra o qual também não houve expressa irresignação.
O tempo de prisão provisória (de 11/12/2019 a
12/08/2020 cf. guia de recolhimento de fls. 281/282), por si só, não se mostra
suficiente à demonstração de que ele tenha efetivamente condições de expiar a
sanção corporal em regime mais brando. Tal análise caberá ao MM. Juízo das
Execuções Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito, consoante entendimento desta Egrégia
Câmara: “não obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva,
nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde
logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de
encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da
tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de
execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais
à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de
unificação de penas).” (Apel. 0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
9. Em vista do exposto, pelo meu voto nega-se
provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator